Tribunal: TJBA
Processo: 0317076-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317076-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BENEDITO CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A-7

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROPRIETÁRIO QUANTO AO IPVA DO EXERCÍCIO DE 2010. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO AO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0317076-87.20156.8.05.000
1, em que figuram como apelante
ANTONIO BENEDITO CARDOSO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça